Tribunal: TJMT
Processo: 1013138-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013138-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CLAUDENIR DA CRUZ BONFIM - CPF: 446.998.671-20 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO “A QUO” QUE DEFERE A LIMINAR PLEITEADA PARA LIBERAR BENS APREENDIDOS POR SUA SUPOSTA UTILIZAÇAO PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – ILEGALIDADE NA APREENSÃO – NÃO EVIDENCIADA – PRESSUPOSTOS PARA LIBERAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS, MEDIANTE CONSTITUIÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – NÃO COMPROVADOS – DECISÃO CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. É possível a apreensão de bens utilizados na prática de ilícito ambiental, conforme preveem os artigos
25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998,
da Lei no 9.605/1998.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), pacificou entendimento no sentido de ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente, o que não se vislumbra na hipótese.

Decisão cassada. Agravo interno prejudicado.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Ordinária n 1011304-19.2021.8.11.0015, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, para determinar a restituição dos bens (Camionete GM S10 COLINA D 4X4, Ano 2007, Cor Branca, Placa KAP8C86, Renavam 00919759319, Chassi 9BG138JJ07C421654; Caminhão MERCEDES BENZ 2418, Ano 1994, Cor Azul, Placa AEN0449, Renavam 00619124504, Chassi 9BM682318RB006822, e Pá Carregadeira CATERPILLAR, Modelo 930, Série T1.H1438, Motor n.o 3304, Número de Série do Motor 46.V.5618, Cor Amarela), apreendidos no curso de ação fiscalizatória ambiental (Termo de Apreensão n. 120530), mediante nomeação do agravado como fiel depositário dos bens, ficando ele responsável pela guarda do automóvel em local adequado, informando nos autos sua localização, até o final desfecho da ação, devendo a intimação ser cumprida na DUD/SEMA/SINOP/MT.

Aduz que, não existe qualquer irregularidade no termo de apreensão, pois foi constatado pelo agente ambiental, no momento da fiscalização, que todos os bens apreendidos estavam sendo utilizado na prática do dano ambiental.

Sustenta que, diferente do que constou na decisão agravada, para a apreensão do veículo não é necessária a comprovação de que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineira na prática de ilícitos ambientais.

Argumenta que, a apreensão do bem se deu em observância à legislação de regência, não tendo que se falar em ilegalidade e nem em restituição.

Diz que, não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada nos autos originários.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal. No mérito, seja dado provimento ao recurso, para indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.

A liminar, para fins de concessão de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau restou deferida. (id. 95967473, p. 8)

Apresentadas as contrarrazões, pugnou o Agravado pelo desprovimento recursal. (id. 99066958)

Apresentado Agravo interno, pugnando-se, em suma, pela retratação do juízo, para reconsiderar a decisão agravada, revogando a tutela recursal vindicada.

Em contrarrazões ao agravo interno, o Estado de Mato Grosso pugna pelo seu desprovimento. (id. 100463459)

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022